Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706808-47.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA DA SILVA MARINHO, MARCOS AURELIO ARAUJO SILVA AGRAVADO: A &amp; C ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Esta Presidência (ID 11480106) inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do RE 612360 – Tema 295. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado Com efeito, no mencionado precedente, a discussão é sobre a penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação enquanto que, nestes autos, a tese veiculada no apelo extremo possui um plus, qual seja, a locação é comercial. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034